Tribunal: TJSP
Processo: 1093280-38.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. sentença de parcial procedência da ação declaratória de ilegalidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") c.c. repetição do indébito. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. sentença de parcial procedência da ação declaratória de ilegalidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") c.c. repetição do indébito. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado, de maneira unânime e fundamentada, entendeu dispensável a instrução processual do feito, por considerar ilegítima a cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") de estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e confeitaria, como é o caso da embargada, ausente prévio estudo técnico, a cargo da embargante, sobre a alegada toxicidade do esgoto coletado, sendo insuficiente a simples adoção da classificação do IBGE para tal finalidade. Ausente, ademais, indício de comunicação antecedente acerca da alteração da classificação e início da cobrança da tarifa a partir de novembro/2014, prevalece o enquadramento da atividade econômica principal da embargada como "padaria e confeitaria com predominância de revenda", afastado o fator de carga poluidora à referida atividade comercial (e não industrial). Inaplicabilidade do art. 877 do CC/02 que torna desnecessária a demonstração de erro da embargada no pagamento não voluntário de serviço essencial, prestado exclusivamente pela embargante, e cujo inadimplemento ensejaria suspensão no fornecimento. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, é embargado PÃES E DOCES ARTUR PRADO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 2/14
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
Embargado: Pães e Doces Artur Prado Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Laura de Mattos Almeida
Voto no 18796
Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. sentença de
parcial procedência da ação declaratória de ilegalidade da cobrança do
fator de carga poluidora (“fator K”) c.c. repetição do indébito. Recurso da
embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão do
julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que
decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado, de
maneira unânime e fundamentada, entendeu dispensável a instrução
processual do feito, por considerar ilegítima a cobrança do fator de carga
poluidora (“fator K”) de estabelecimentos comerciais do ramo de
panificação e confeitaria, como é o caso da embargada, ausente prévio
estudo técnico, a cargo da embargante, sobre a alegada toxicidade do
esgoto coletado, sendo insuficiente a simples adoção da classificação do
IBGE para tal finalidade. Ausente, ademais, indício de comunicação
antecedente acerca da alteração da classificação e início da cobrança da
tarifa a partir de novembro/2014, prevalece o enquadramento da atividade
econômica principal da embargada como "padaria e confeitaria com
predominância de revenda", afastado o fator de carga poluidora à referida
atividade comercial (e não industrial). Inaplicabilidade do art. 877 do
CC/02 que torna desnecessária a demonstração de erro da embargada no
pagamento não voluntário de serviço essencial, prestado exclusivamente
pela embargante, e cujo inadimplemento ensejaria suspensão no
fornecimento. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de
recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a
decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento
dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as
questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem
firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos
de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito
(art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 3/14
acórdão de fls. 524/536, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo
interposto pela embargante.
A embargante alega, em resumo, omissão do julgado, aduzindo
que: houve cerceamento à ampla defesa, pois foi impedida produzir prova
pericial da carga poluidora, que justificaria a cobrança do fator K; a embargada
não interpôs recurso administrativo e pagou voluntariamente por cinco anos,
presumindo-se sua anuência à cobrança; é vedado o comportamento
contraditório que viole o princípio da confiança e a boa-fé objetiva. Houve
prequestionamento.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões suscetíveis de
reparação, em embargos declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de
exteriorização do julgado, previstas, expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v. acórdão
embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu que: 1) não houve
cerceamento de defesa, pois a legitimidade da cobrança do fator de carga
poluidora (“fator K”) de estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e
confeitaria já foi analisada na jurisprudência; 2) a controvérsia dispensa dilação
probatória e possibilita o julgamento antecipado, despicienda a produção de
perícia de engenharia química, cuja conclusão pericial não influenciaria na
convicção judicial sobre a legitimidade do lançamento impugnado; 3) inexiste
prova documental, a cargo da embargante, da realização de prévio estudo
técnico sobre a alegada toxicidade do esgoto da embargada, sendo insuficiente a
simples adoção da classificação do IBGE para sustentar a cobrança do “fator K”;
4) tampouco há notícia de comunicação antecedente à embargada acerca da
alteração da classificação e início da cobrança da tarifa a partir de
novembro/2014; 5) prevalece o enquadramento da atividade econômica
principal da embargada como "padaria e confeitaria com predominância de
revenda", sendo inaplicável o fator de carga poluidora à atividade comercial - e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 4/14
não industrial desempenhada; 6) não incide o art. 877 do CC/02, o que torna
desnecessária a demonstração de erro da embargada no pagamento não
voluntário de serviço essencial, prestado exclusivamente pela embargante, e
cujo inadimplemento ensejaria suspensão no fornecimento; 7) mantida a r.
sentença recorrida, majoram-se os honorários recursais. É o que constou,
expressamente, do julgado:
“Preliminarmente, rejeita-se a arguição de nulidade processual, por
cerceamento de defesa, decorrente da não realização de prova
pericial, para análise química dos dejetos.
Com efeito, a questão relativa à legitimidade da cobrança do fator
de carga poluidora (“fator K”) de estabelecimentos comerciais do
ramo de panificação e confeitaria não é nova, e já foi objeto de
análise jurisprudencial tanto neste E. TJSP quanto no C. STJ.
A controvérsia, portanto, dispensa dilação probatória do feito e
possibilita o julgamento antecipado da lide, despicienda a
produção
de
perícia
de
engenharia
química,
inobstante
expressamente requerida pela apelante (fls. 422), cuja conclusão
pericial não influenciaria na convicção judicial a respeito da
legitimidade do lançamento impugnado.
Nesse sentido, confira-se precedente jurisprudencial do C. STJ:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA
DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGADA OFENSA AO
ART.
489,
§1o,
IV,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTAS.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
15/03/2018, que, por sua vez, julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação declaratória c/c repetição de
indébito, proposta em desfavor da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, alegando, em
síntese, que explora o ramo do comércio varejista de produtos
de padaria e confeitaria. Afirma que, a partir de 2008, a ré
acresceu à sua fatura uma tarifa referente à carga poluidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 5/14
(fator K), sem qualquer amparo legal, além de alterar
indevidamente sua categoria de comercial para industrial.
Alega que a certificação da carga poluidora deve ser precedida
de estudo específico, o que compete exclusivamente à
CETESB, e que a tarifa estipulada não possui fato gerador,
nem amparo legal. Pede a declaração da ilegalidade da tarifa
de carga poluidora, a alteração de sua categoria de cobrança
para comercial, além da devolução dos valores indevidamente
cobrados, em dobro.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento
dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma
forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o
defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015"
(STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018). No mesmo
sentido: STJ, AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 30/04/2018.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se
no sentido de que, em regra, "não ocorre cerceamento de
defesa por julgamento antecipado da lide quando as
instâncias ordinárias consideram suficiente a instrução do
processo. Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via
recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base
nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não
ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado
da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos
autos" (STJ, REsp 1.504.059/RN, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe de 02/02/2016).
V. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos,
concluiu
que
"a
dilação
probatória
pretendida
era
absolutamente prescindível ao deslinde da questão posta em
julgamento, para o qual bastavam as provas documentais
anexadas aos autos". Nesse contexto, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente, relacionados à
distribuição da carga probatória e à necessidade de produção
de prova pericial, somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em
conformidade com a Súmula 7/STJ.
VI. Não deve ser acolhido o requerimento da parte agravada,
para que seja imposta, à recorrente, a multa, prevista no § 4o
do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com
a decisão recorrida não enseja a necessária imposição da
sanção,
quando
não
configurada
a
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 6/14
unânime do colegiado. De igual modo, descabe a imposição de
multa por litigância de má-fé, por não estar configurada
qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do diploma
processual vigente.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1255946/SP, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe
19/06/2018) grifos nossos
No mérito, compulsando o acervo documental coligido aos autos
pela apelante (fls. 278/378), não se antevê prévio estudo técnico
que consubstanciasse início de prova material sobre a alegada
toxicidade do esgoto da apelada, sendo insuficiente a simples
adoção da classificação do IBGE para sustentar a cobrança do
impugnado “fator K”.
Tampouco há notícia de comunicação antecedente à apelada,
acerca da alteração da classificação e início da cobrança da tarifa
a partir de novembro/2014 (fls. 67/79).
Por isso, prevalece o enquadramento da atividade econômica
principal da apelada como "padaria e confeitaria com predominância de revenda" (fls.
63),
concluindo-se
pela
inaplicabilidade do fator de carga poluidora à atividade comercial -
e não industrial - desempenhada.
Nesse sentido, confiram-se precedentes jurisprudenciais deste E.
TJSP:
Prestação de Serviços. Fornecimento de serviços de água e
esgoto. Sabesp. Cobrança indevida de tarifa de carga
poluidora
(fator
K).
Atividade
econômica
de
padaria.
Prestadora de serviço que enquadrou a autora como "indústria
de produtos alimentares". Ausência de prévio estudo sobre o
tratamento de esgoto. Alegação de uso da classificação do
IBGE em consonância com o art. 3o do Decreto Estadual
41.446/96.
Sentença
de
parcial
procedência
para
enquadramento na categoria comercial e repetição simples do
indébito. Apelação da prestadora de serviços (Sabesp).
Cerceamento
de
defesa
afastado.
Desnecessidade
de
produção da prova pericial requerida. [...]. Cabia à ré
demonstrar a regularidade da cobrança da tarifa do fator de
poluição (fator K). No caso, não há prova de estudos prévios
realizados, nem mesmo de comunicação feita à consumidora
acerca da alteração da classificação e da cobrança do fator K.
Autora que consta no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas da Receita Federal como "padaria e confeitara com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 7/14
predominância de revenda". Carga inaplicável à atividade
empresarial de comércio que é exercida pela autora (padaria e
confeitaria). [...]. Ré que alegou ter efetuado a cobrança do
fator de poluição de acordo com a classificação do IBGE.
Cadastro
Nacional
de
Atividades
Econômicas
(CNAE),
realizado pelo IBGE, que classifica as padarias como
atividade de "comércio varejista de produtos alimentícios",
tanto na edição de 2007, destinada a Administração Pública,
quanto na edição de 2015. Inequívoca menção no CNAE de
que as padarias não se enquadram na categoria de indústria
de produtos alimentares. [...].
(TJSP; Apelação Cível 1074717-35.2015.8.26.0100; Relator: L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018)
FORNECIMENTO DE ÁGUA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
"FATOR K"
PRESCRIÇÃO
PROVA PERICIAL
Ação
declaratória c.c. pleito de restituição de pagamentos indevidos
julgada parcialmente procedente para declarar ilegal a
cobrança de tarifa denominada Carga Poluidora "Fator K" pela
ré, condenando-a a restituir as quantias pagas a tal título
desde outubro de 2008 até cessação da cobrança - Apelante
(ré) que se insurge contra a parcial procedência da ação,
insistindo nas teses de cerceamento de defesa em função do
julgamento antecipado da lide sem o deferimento de produção
de prova pericial [...] Inexistência de cerceamento de defesa
Desnecessidade de prova pericial
Classificação da
atividade da autora é matéria comprovada por vias
documentais e regulamentada por normas da própria apelante
[...] - NTS 217, no item 9.1.2, classifica expressamente o rol
de estabelecimentos comerciais, incluindo nesta categoria
padarias, supermercados e restaurantes
Classificação
específica da própria requerida impede, na hipótese dos autos,
a cobrança de fator de carga poluente a partir de emissão em
escala industrial [...] Sentença mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1077941-78.2015.8.26.0100; Relator:
José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
TRATAMENTO DE ESGOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TARIFA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ELEMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 8/14
CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO
DA CONVICÇÃO DO JULGADOR (ART. 130, CPC/1973;
ART.370 E § ÚNICO, NCPC). JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE QUE SE IMPÕE (ART. 330, CPC/1973; ART. 355,
NCPC).
[...].
ATIVIDADE
EXERCIDA
PELA
AUTORA
(PADARIA)
DE
NATUREZA
COMERCIAL
(DECRETO
ESTADUAL 41.446/96 E CLASSIFICAÇÃO DO IBGE).
DESCABIMENTO
DA
INCIDÊNCIA
DO
FATOR
DE
POLUIÇÃO (FATOR K) SEM QUALQUER ANÁLISE TÉCNICA
PRÉVIA E COMUNICAÇÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO
SIMPLES DO QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE PELA
AUTORA. [...].
(TJSP; Apelação Cível 0001369-68.2015.8.26.0595; Relator:
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PADARIA. "FATOR K".
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da
lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e
de fato, não exigem dilação probatória (CPC/73, art. 330, I).
2. Mostra-se indevida a cobrança do fator de carga poluente
(fator K) da unidade consumidora autora, onde funciona uma
padaria, baseada em classificação na categoria "indústria de
produtos alimentares" (fator K = 1,55) sem a devida
comprovação de que a empresa autora se enquadra nesta
classificação nos termos do critério do IBGE, conforme
inteligência dos arts. 2o, 3o, 11 e 28 do decreto estadual no
41.446 de 16 de dezembro de 1996, bem como item 4 do
comunicado 06/93 emitido pela ré.
3. Se não demonstrada a má-fé, inaplicável o disposto no art.
940, do Código Civil, para devolução em dobro da parte
indevida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1081145-04.2013.8.26.0100; Relator:
Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 25a Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 02/05/2017)
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de
serviços. Fornecimento de água e esgoto. Atividade de
padaria. Enquadramento pela ré como atividade industrial.
Cobrança em razão de carga poluidora. Fator K. Atividade
que, em regra, é comercial, não industrial. Não realização de
estudo prévio a dar ensejo à cobrança perpetrada pela
requerida. Ônus que lhe competia. Cerceamento de defesa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 9/14
configurado. Jurisprudência. Cabimento da restituição dos
valores pagos a este título. Repetição simples. Ausência de má-
fé. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1055924-82.2014.8.26.0100; Relator:
Azuma Nishi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/11/2016; Data de Registro: 18/11/2016)
Prestação de serviços. Coleta de esgoto. Ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
repetição
de
indébito.
Alegada
abusividade da cobrança da tarifa de esgoto com o acréscimo
de coeficiente por carga poluidora. "Fator K". Acolhimento.
Ação julgada parcialmente procedente. Devolução, simples, do
valor indevidamente cobrado desde os três anos anteriores ao
ajuizamento da ação. Sucumbência recíproca. [...]. Recurso da
ré. Renovação dos argumentos anteriores. Preliminar de
cerceamento de defesa. Não acolhimento. Mérito. Índice
referente à indústria de produtos alimentícios. Padaria que
não poderia ser enquadrada como indústria. Precedentes.
Cabimento da restituição dos valores cobrados em excesso de
forma simples. [...].
(TJSP; Apelação Cível 1076859-80.2013.8.26.0100; Relator:
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 29/04/2016)
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO
DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA
[...] - TARIFA DE CARGA POLUIDORA
(FATOR K) INAPLICÁVEL À ATIVIDADE EXERCIDA PELA
AUTORA (COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PADARIA E
CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA) -
CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES E
DA RECLASSIFICAÇÃO DA AUTORA NA CATEGORIA DE
USO COMERCIAL [...].
(TJSP; Apelação Cível 1054688-32.2013.8.26.0100; Relator:
Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/07/2015; Data de Registro: 22/07/2015)
Igualmente, rejeita-se a tese recursal de incidência do art. 877 do
CC/02 (“Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a
prova de tê-lo feito por erro”). Segundo a apelante, a apelada vem
adimplindo a tarifa impugnada desde novembro/2014, sem
insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 10/14
Pois bem, sobre tal ponto já se posicionou esta E. 26a Câmara de
Direito Privado, nos seguintes termos:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.
Prestação de serviços. Água e esgoto. "Fator K". Carga de
poluição. Atividade varejista. Supermercado. Art. 3o, do DE
41.446/96. Atividade não industrial. Ausência de estudo
técnico. Sentença de parcial procedência, mantida. Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Questão de direito. Decadência inaplicável à
espécie. Relatório sucinto e suficiente. Pagamento não
dotado de voluntariedade. Dispensa da prova de erro.
Art. 877, CC. Vistoria com aplicação automática de valor
genericamente tabelado. Insuficiência. Art. 252, RITJSP.
Honorários recursais. Cabimento. Recurso improvido, com
determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1001196-96.2018.8.26.0247; Relator:
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019) grifos nossos
Destaque-se, por oportuno, excerto do mencionado julgamento:
“Tampouco há necessidade de demonstração do erro no
pagamento (art. 877, do Código Civil), porque ausente a
voluntariedade no pagamento, já que se trata de bem
essencial, fornecido com exclusividade pela requerida,
cujo inadimplemento acarreta a suspensão do serviço.
Pelo mesmo motivo, não há que se falar em concordância com
os valores cobrados. Ora, aceitar tal postulado equivaleria à
desnecessidade de previsão legal de prazo prescricional e
negativa de vigência ao disposto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
No mais, convém destacar que a ré sequer impugnou os
fundamentos, sobretudo os legais, lançados na r. sentença,
que está de acordo com a jurisprudência dominante dessa
Corte.
Se, por um lado, é evidente que os efluentes da autora não são
domésticos, já que não se trata de residência, por outro, houve
opção do legislador para diferenciar, entre os não domésticos,
os mais poluentes, notadamente, os industriais. Vale dizer,
não há que se comparar um supermercado, por maior que
seja, com uma indústria de celulose, por exemplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 11/14
Ainda que a ré exerça atividade de transformação de matéria
prima, como açougue e padaria, não há como caracterizar sua
escala em industrial, finalidade pretendida pela Recorrente.
A vistoria de 10 minutos realizada pela ré não configura real
inspeção técnica, para aferir eventual toxicidade excessiva
dos dejetos (fls. 367). Emerge dos autos, sobretudo do
documento de fls. 368/369, que à autora foi automaticamente
atribuído coeficiente de carga poluente, sem estudos técnicos,
comprovando a toxidade dos dejetos acima do permitido. A
análise amostral (fls. 814), por sua vez, não foi levada ao
conhecimento do responsável pela unidade consumidora, não
servindo para embasar a cobrança.
A prova técnica, com laudo explicativo e participação ou
ciência da autora, deveria ser realizada de antemão. Desta
forma, agiu com acerto o MM. Juiz sentenciante, ao declarar
inexigível a referida cobrança.” (grifos nossos)
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r. sentença
recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.
A título de honorários recursais, majora-se a condenação originária
em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15.” (fls. 527/536 grifos originais)
Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, o Colegiado, de
maneira unânime e fundamentada, entendeu dispensável a instrução
processual do feito, por considerar ilegítima a cobrança do fator de carga
poluidora (“fator K”) de estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e
confeitaria, como é o caso da embargada, ausente prévio estudo técnico, a cargo
da embargante, sobre a alegada toxicidade do esgoto coletado, sendo
insuficiente a simples adoção da classificação do IBGE para tal finalidade.
Ausente, ademais, indício de comunicação antecedente acerca da
alteração da classificação e início da cobrança da tarifa a partir de
novembro/2014, prevalece o enquadramento da atividade econômica principal
da embargada como "padaria e confeitaria com predominância de revenda",
afastado o fator de carga poluidora à referida atividade comercial (e não
industrial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 12/14
Inaplicável, pois, o art. 877 do CC/02, sobressai desnecessária a
demonstração de erro da embargada no pagamento não voluntário de serviço
essencial, prestado exclusivamente pela embargante, e cujo inadimplemento
ensejaria suspensão no fornecimento. Desse modo, a alteração do entendimento
exposto desafia a interposição de recurso próprio, pela interessada.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios da embargante,
o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos
integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco
se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in
iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma,
AI 169.073 AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca 45. Ed. rev. E atual. São
Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos embargos de
declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
o meio hábil ao reexame da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 13/14
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade a reforma
de decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente. A propósito, conferir, nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise todas as
questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas delas, já tem firmado
o seu convencimento. Conforme anotado por Theotônio Negrão, (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em
comentários ao artigo 535, p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ - 1a Turma AI 169.073-SP AgRg.,
rel Min. José Delgado, j. 04.06.98, negaram provimento. No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207).
Assim, tem-se que o v. acórdão analisou, fundamentadamente, as
questões postas.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria exposta pela
embargante, não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência
aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de modo que não se verificou
qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a
normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18796 - 14/14
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator